Tribunal: TJDFT
Processo: 0719945-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MEDIDAS DESTINADAS À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. RETENÇÃO DE PARTE DOS RECURSOS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA. OBSTACULIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. JUNTADA DE EXTRATOS REFERENTES A IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITO DE LOCATIVOS ORIUNDOS DE IMÓVEL COMUM EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INVIABILIDADE. POSITIVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PENDÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pela intangibilidade assegurada pela preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, notadamente quando definitivamente resolvidas em instância recursal, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo, de conformidade com os regramentos inerentes ao devido processo legal.
2. Aferido que as medidas vindicadas no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em ambiente de antecipação de tutela, destinam-se à efetivação do direito de partilha do patrimônio comum das partes, ressoa inviável seu acolhimento nessa sede incipiente, uma vez que ainda não reconhecida a agitada existência da união estável entre os litigantes, arguição que deve ser submetida ao crivo do contraditório, em conformidade com as regras do devido processo legal e da ampla defesa, não sobejando possível a prática de atos concretos destinados à partilha do patrimônio comum nesse momento processual notadamente se a aventada dissolução conjugal perfizera-se há elevado interregno, o que afasta a verossimilhança quanto à alegada urgência da medida e o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
3. Cuidando-se de pretensão antecipatória agitada em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, desponta inviável o acolhimento do pedido de intimação da locatária de imóvel de titularidade do demandado para que deposite metade dos locativos em juízo, uma vez tratar-se de medida de caráter expropriatório, cujo deferimento representaria afronta ao enunciado constitucional segundo o qual ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, sobejando inviável, outrossim, a expedição de ofício para que a instituição bancária informe o saldo de aplicação financeira do acionado, porquanto aludida medida configuraria quebra de sigilo bancário sem lastro ante a fase em que o processo se encontra.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.